Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-59.1991.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-59.1991.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADALTO BARROS VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: JOSE CARLOS JORGE MELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim

N.º 0000001-59.1991.8.14.0058

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ADALTO BARROS VIEIRA

ADVOGADO: DOUTOR JOSE CARLOS JORGE MELEM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO

CONHECER
do recurso, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
por sua
PROCURADORIA-GERAL,
irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Senador José Porfírio,

que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrido pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do CP a pena de 10 anos de reclusão.

O descontentamento restringe-se a fixação de honorários em favor do defensor dativo José Carlos Jorge Melém, arbitrados em virtude de sua atuação perante o Tribunal do Júri, conforme fls. 344 dos autos em epígrafe.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 7913315).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do recurso por se tratar de matéria cível, estranha as possibilidades de cabimento de apelação criminal (Id. 4826309).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais
.

VOTO

VOTO

Ausentes as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade, inviável o conhecimento do apelo, conforme se verifica a seguir.

1.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Na ocasião, foram arbitrados em favor do causídico honorários
advocatícios
no valor total de R$1.521,00 (mil, quinhentos e vinte e um reais).

Irresignada, a Procuradoria-Geral do Pará interpôs apelação e, dentre os pleitos formulados, postulou a necessidade de redução do quantum arbitrado, haja vista a prática de apenas um ato processual e a não comprovação da situação de pobreza do sentenciado assistido pela Defensoria Pública.

Ocorre que o recurso não se constitui como via adequada para
discussão
de matéria cível, nos termos do art. 133, X do RITJPA.

Além disso, trata-se de matéria estranha aos interesses do apelante.

Sobre o tema, destaco jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO EM CASOS DESTE JAEZ.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

2. In casu, a narrativa acusatória encontra-se bem delineada nos autos e vem a ser corroborada pelo histórico de agressões do réu contra sua ex-companheira, com destaque para os autos de concessão de Medidas Protetivas de n.º 0000483-56.2019.8.14.0080, relacionadas ao delito de lesão corporal, que teria sido praticado após a ameaça ora em exame.

3. O ilícito em voga exige, para sua caracterização, que o agente faça promessa de mal grave, iminente e verossímil, exteriorizado o seu intento por palavras, gestos, símbolos, ou quaisquer outros meios idôneos, desde que suficiente para revelar a intenção de subjugar a vítima, isto é, de tolher a sua resistência. 4. No caso sub examine, afere-se que o recorrente impingiu ameaças efetivas à vítima, por meio de palavras, dizendo que “iria agir” e que “não iria prestar”, caso ela colasse outra pessoa dentro de casa. O temor incutido na ofendia vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que já teria sido agredida e ameaça pelo réu. 5.
Os honorários advocatícios previstos no §1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível. Precedentes deste TJPA.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(9639259, 9639259, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-31) [
grifei
]

Desta forma, pelos fundamentos já dispostos,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022